Tribunal: STF
Processo: RE 88657
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-13
Data de publicação: 1978-04-13

Ementa:
REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. PLANO GERAL DE CLASSIFICAÇÃO DE
CARGOS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA, QUANTO A COMPETÊNCIA, DOS ARTIGOS 110 E 125,
I, DA CONSTITUIÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONCERNENTE AOS ARTIGOS 85, I,
98, PARAGRAFO ÚNICO. DA EMENDA N 1/69.
CORRIGIR O ENQUADRAMENTO DO RECLAMANTE COM BASE NAS NORMAS
ESTABELECIDAS PELA PROPRIA EMPRESA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NÃO
VIOLA O PRINCÍPIO DE QUE NINGUEM SERÁ OBRIGADO A FAZER OU DEIXAR DE
FAZER ALGUMA COISA SENAO EM VIRTUDE DE LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.